Tribunal: TJBA
Processo: 8053375-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053375-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO DOS SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): ELIAS DA CRUZ SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE INHAMBUPE Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PATERNIDADE DE MENOR. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. ENCAMINHAMENTO HOSPITALAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo dos Santos Pereira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). O crime teria sido praticado contra adolescente de 16 (dezesseis) anos, em local público, durante festa de aniversário do município, com emprego de arma de fogo, motivado por rivalidade entre facções criminosas. 2. O Impetrante sustenta a ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a participação do Paciente no delito e invoca a favorabilidade de suas condições pessoais (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita). Além disso, alega a inexistência dos requisitos legais e de fundamentação idônea da prisão preventiva, postulando, ainda, o direito à prisão domiciliar por ser portador de epilepsia e genitor de menor cuja subsistência depende de seu sustento. Por fim, aponta o descumprimento de ordem judicial de encaminhamento hospitalar determinada em audiência de custódia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para análise de negativa de autoria e insuficiência probatória; (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; e (iii) aferir se estão comprovados os requisitos para concessão de prisão domiciliar, seja pela paternidade de menor imprescindível aos seus cuidados (art. 318, VI, do CPP), seja pela condição de portador de doença grave (art. 318, II, do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus possui cognição sumária e rito célere, não admitindo dilação probatória. A análise aprofundada da responsabilidade criminal, incluindo autoria delitiva e suficiência probatória, exige exame acurado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, destinado apenas a sanar ilegalidades evidentes na restrição da liberdade. 5. De acordo com os informes judiciais, os indícios de autoria estão amparados no reconhecimento realizado pelo irmão da vítima, testemunha ocular do crime, que afirmou conhecer previamente o Paciente e o coautor. Tais elementos, em sede de juízo de admissibilidade da acusação, mostram-se suficientes para a instauração da ação penal. 6. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva imputada ao Paciente, reveladora da sua periculosidade. Isso porque, segundo os autos, ele e o corréu teriam praticado o delito de homicídio qualificado contra adolescente, em local público, durante festividade municipal, com emprego de arma de fogo, motivado por rivalidade entre facções criminosas. 7. As condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sobretudo quando se põe em risco a ordem pública. Em casos excepcionais, a prisão preventiva prevalece sobre a liberdade individual, visto que as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes e adequadas à hipótese. 8. Quanto à prisão domiciliar fundada na paternidade de filha menor, a Defesa não trouxe aos autos certidão de nascimento da criança, tampouco produziu prova idônea acerca da imprescindibilidade da presença paterna aos cuidados da menor, conforme exige o art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O argumento não prospera por ausência de comprovação documental mínima das circunstâncias alegadas. 9. No tocante à prisão domiciliar fundamentada na condição de ser o Paciente portador de epilepsia, os documentos médicos apresentados não demonstram, de forma satisfatória, a sua atual condição de saúde. O exame de tomografia computadorizada de crânio e os relatórios médicos datam de 2022 e 2023, enquanto as receitas médicas sequer contêm indicação de data, revelando-se insuficientes para comprovar fragilidade clínica atual capaz de justificar a medida excepcional. 10. O Juízo de origem, desde a audiência de custódia, determinou o encaminhamento do Paciente para avaliação médica e a intimação de seus familiares para apresentarem relatórios e prescrições médicas atualizadas, demonstrando a devida cautela. Contudo, não foi juntado aos autos qualquer documento que ateste quadro clínico de extrema gravidade ou que o tratamento indicado seja incompatível com o ambiente prisional. Inexistem elementos concretos que demonstrem risco real à integridade física do Paciente ou impossibilidade de tratamento no sistema carcerário. 11. Quanto ao alegado descumprimento da ordem judicial de encaminhamento hospitalar, não há comprovação de que a Defesa tenha peticionado no processo principal informando eventual inobservância da determinação. Tal requerimento deve ser formulado diretamente perante o Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não constitui via adequada para análise de negativa de autoria e insuficiência probatória, porquanto o exame aprofundado da responsabilidade criminal exige dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do writ. 2. As condições pessoais favoráveis do custodiado não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal e demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 318, II, VI e parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 926.517/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, RHC 95.947/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.09.2018. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8053375-85.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado Elias da Cruz Santos – OAB/BA 83.134, como Paciente Paulo dos Santos Pereira, e como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.